Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745976-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: WM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ex advogada da parte exequente ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, em face de decisão de ID 213597698, proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702488-04.2022.8.07.0014), movida por LIVING SUPERQUADRA PARK SUL em face de GABRIELA BASCONCELOS HAIR DESIGNER EIRELI ME, que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, sob o fundamento de extrapolar os limites da demanda. A agravante sustenta, em suma, que atuou como advogada da parte exequente nos autos da ação de execução de título extrajudicial até agosto de 2022, porém o seu pedido de reserva de honorários foi indeferido, sob a alegação de que tal pleito deve ocorrer em ação autônoma. Defende que a reserva de honorários deve ser feita nos próprios autos da execução, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria. Assevera que não há controvérsia entre as partes sobre a reserva de honorários, pois a parte contrária sequer se manifestou quando foi intimada a respeito de tal pedido. Alega que a jurisprudência admite a reserva de honorários nos autos da execução, principalmente quando o advogado atuou na fase de conhecimento e, posteriormente, substabeleceu o mandato. Sustenta que a rejeição de seu pedido de reserva de honorários pelo Juízo de origem contraria o princípio da celeridade processual e o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar a reserva dos seus honorários na própria ação de execução, em respeito ao direito autônomo do advogado. Preparo regular (ID 65608683). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora